Tribunal: TJDFT
Processo: 0726659-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE AFASTADA. 2a FASE. PATAMAR DE ATENUAÇÃO DA PENA ACRESCIDO PARA 1/6 (UM SEXTO). DIMINUIÇÃO PROPORCIONAL DA REPRIMENDA.
1. O pleito revisional não se presta a rever a dosimetria da pena, salvo se houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos.
2. Anotação penal por crime posterior, mesmo com sentença transitada em julgado, não pode ser considerada para recrudescer a pena do réu, não se prestando para valorar negativamente quaisquer circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria.
3. Em que pese a ausência de previsão legal do quantum de redução ou de aumento de pena decorrente da presença de atenuantes ou de agravantes genéricas, a doutrina majoritária e a jurisprudência desta Corte sugerem a fração de 1/6 (um sexto), referente ao patamar fixado na primeira fase.
4. Revisão criminal conhecida e julgada procedente.